Tribunal: CARF
Processo: 10935.002259/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002259/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.382 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ARNILDO COUSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/08/2006
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE
FISCAL DE FUMO, CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. ART. 3o, DO DECRETO-LEI No 399/1968. POSSE.
SÚMULA CARF N° 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos.
Súmula CARF no 90 Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse
e circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira,
sem documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante,
para tipificar a infração, a propriedade da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório que embasou a decisão de primeira
instância, que passo a transcrever:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002259/2007-82
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002259/2007-82

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 106.360,00, referente à multa exigida por infração às medidas
de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração do
presente processo, bem como do auto de infração com apreensão de mercadorias n°
AA00470 (fl. 20) e demais documentos acostados aos autos, nos quais se baseou que,
depositados em sua propriedade (posto de gasolina), foram encontrados 53.180 maços
de cigarros, sem que houvesse prova da regular introdução no território nacional.
A abordagem foi efetuada pela Polícia Federal , no Município de Cascavel - PR, no
Posto de Combustíveis Três Passos, localizado na BR-369, em cumprimento ao
Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça Federal. A mercadoria foi
encaminhada para a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel - PR.
Lavrado o auto de infração com apreensão de mercadorias com vistas a aplicar a pena
de perdimento aos cigarros apreendidos, a fiscalização lavrou o presente auto de
infração (fl. 02) para exigência da multa prevista no art. 3°, parágrafo único do Decreto-
lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003.
Regulamente cientificado, via postal (AR fl. 25), o interessado apresentou a impugnação
de folhas 26 a 35. Em síntese apresenta as seguintes alegações:
Que, é nulo o auto de infração em face de sua manifesta impropriedade, ausência de
justa causa, inocorrência de qualquer ilicitude;
Que não violou quaisquer normas da legislação estadual. O fato gerador do ICMS
ocorre na saída da mercadoria do estabelecimento, contudo não houve venda. As
mercadorias apenas estavam em seu estabelecimento comercial, mas não era de sua
propriedade;
Que, não pode se responsabilizar pela conduta de seus clientes, não pode saber as
atividades praticadas pelas pessoas que ali pernoitam.
Requer seja acolhida a impugnação, seja cancelada a multa imposta, protesta por todos
os meios de prova em direito admitidas.
Em 13/04/2010, o processo foi baixado em diligência para que fosse juntado aos autos o
ato administrativo por meio do qual foi aplicada a pena de perdimento.
Tendo a autoridade preparadora juntado o documento à folhas 47.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Florianópolis/SC nos termos do
Acórdão no 07-19.892, de 14/05/2010 (fls.50/54), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido nos termos da ementa que segue:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/08/2006
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
DEPOSITO. POSSE.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o depósito ou a posse de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos
cigarros apreendidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, o recorrente apresenta recurso
voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls.59/76), onde reitera que a
mercadoria apreendida não seria de sua propriedade. Informa, ainda, que fora absolvido
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002259/2007-82

judicialmente do processo que gerou a obrigação (fl.60), devendo a multa ser julgada nula por
erro do sujeito (erro material), desobrigando o recorrente a recolher qualquer tributo relacionado
ao fato que o gerou em data de 03/08/2006, junta certidão da justiça federal comprovando não
haver qualquer condenação penal contra a pessoa do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 04/06/2010 (fl. 58) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/07/2010 (fl.59) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do mérito:
A autuação objeto do presente litígio encontra seu fundamento no parágrafo único
do artigo 3o, do Decreto-Lei no 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei no
10.833/2003, que dispõe, juntamente com o artigo 2o do mesmo diploma legal:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3°Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito ou possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que aqueles que
transportarem, possuírem, adquirirem, tiverem em depósito ou consumirem cigarros de
procedência estrangeira estarão sujeitos à pena de perdimento desses mesmos cigarros. Além
disso, deverá ser aplicada multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo da sanção penal
prevista.
De acordo com a documentação acostada aos autos, foram encontrados no interior
da propriedade do interessado (posto de gasolina), depositados, 53.180 maços de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação de sua regular importação, resultando, com a
aplicação da multa de R$2,00 por maço, no montante de R$106.360,00.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002259/2007-82

Em sua defesa, o sujeito passivo contestou a autuação, assinalando, em síntese,
que os bens apreendidos não eram de sua propriedade, apenas estavam em seu estabelecimento
comercial. Sustenta, ainda, que a multa deve ser afastada, uma vez que não teria havido
comprovação da materialidade do fato gerador.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo decidiu, ao meu ver, de forma
acertada. Eis os fundamentos do voto condutor:
O interessado embasa sua defesa na alegação de ilegitimidade passiva, argumentando
que não era o proprietário da mercadoria apreendida (maços de cigarro), que os cigarros
foram depositados por terceiros que estariam pernoitando em sua propriedade. Contudo
não apresenta qualquer prova de que os locais onde foram encontrados os cigarros
estivessem em uso por terceiros, não apresentou os documentos fiscais e contratuais que
demonstrariam inequivocamente que tais dependências estivessem locadas para
terceiros (hospedes), nem mesmo há qualquer documento relacionado à aventada
hospedagem.
O documento emitido pela autoridade policial (fl. 13) indica especificamente que:
Por tais razões, considera-se que os referidos proprietários do posto são os
responsáveis pelo depósito encontrado na operação. devendo responder pelas
mercadorias nele encontradas. (Grifos acrescidos)
Conforme se observa no documento emitido pela autoridade policial, o interessado é o
responsável pelo depósito de cigarros em sua propriedade. Assim sendo, como se
depreende do texto legal anteriormente citado, basta apenas que se configure uma das
hipóteses de conduta ali descritas, e no presente caso está claro que o interessado
depositava os cigarros ilegais no interior de sua propriedade. Assim, é desnecessária a
propriedade dos cigarros para que se caracterize a infração estabelecida no Decreto-Lei
n° 399/1968, basta apenas uma das condutas ali descritas, logo correta a sujeição
passiva.
Não pode eximir-se da responsabilidade apenas alegando que a propriedade do bem é de
terceiro, deveria ter diligenciado e não aceitado que fosse depositado mercadoria
irregular de alegada propriedade de terceiros.
Por sua vez o Decreto-Lei 37/66 claramente designa como responsável pela infração
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática, e no presente caso está
muito evidente que o interessado era responsável pelo depósito dos cigarros, contribuiu
sim para que tais mercadorias circulassem no País sem a regular importação:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
... (grifos acrescidos)
Incumbe ao interessado, como se sabe, ao apresentar a impugnação, trazer os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, conforme disposto no inciso III do art. 16 do Decreto n° 70.235, de
1972.
No presente caso não trouxe qualquer elemento que pudesse laborar a seu favor, não
trouxe à luz provas de fatos ou argumentos que pudessem excluir a sua responsabilidade
nos termos da legislação.
Quanto à juntada posterior de documentos (produção de provas), destaca-se que o § 4°,
do artigo 16, do Decreto n° 70.235/1972 determina que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que apresentada uma das hipóteses que evitam a
preclusão de tal direito, quais sejam: a demonstração da impossibilidade de
apresentação oportuna por motivo de força maior (art. 16, § 4°, alínea “a”); que a prova
se refira a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4°, alínea “b”); ou que a prova se
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002259/2007-82

destine a contrapor questões trazidas posteriormente à lide (art. 16, § 4°, alínea “c”), não
se verificando qualquer uma das hipóteses no caso concreto.
Assim, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário exigido.
Analisando os autos, observa-se que a autuação tomou por base o Termo de
Retenção e Lacração de Veículo no 02/06 de 03/08/2006 (fls.07/08), Auto Circunstanciado de
Busca e Apreensão, expedido pela 1a Vara Federal e Jefcrim de Cascavel (fls.09/13), Ofício no.
84/2006-DPF/CAC/PR de 09/08/2006 (fls.14), Ofício no 096/2006/ de 14/08/2006 (fl.15), Auto
de Apreensão Complementar IPL no 1027/2006 (fl.16/18).
Como bem assinalou a decisão recorrida, o interessado embasa sua defesa na
alegação de ilegitimidade passiva, argumentando que não era o proprietário da mercadoria
apreendida (maços de cigarro), que os cigarros foram depositados por terceiros que estariam
pernoitando em sua propriedade, sem contudo, apresentar qualquer prova de que os locais onde
foram encontrados os cigarros estivessem em uso por terceiros, não apresentou os documentos
fiscais e contratuais que demonstrariam inequivocamente que tais dependências estivessem
locadas para terceiros, para afastar as conclusões da autoridade policial.
Ademais, considerando que é fato inconteste que os maços de cigarro foram
encontrados no endereço do recorrente, não há que se falar em improcedência da autuação, pois,
como asseverou, de forma acurada, a decisão recorrida, a simples posse ou depósito de cigarros
estrangeiros em situação irregular configuram hipótese para a incidência da multa prevista no
parágrafo único do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da
Lei n° 10.833/2003, sendo prescindível a determinação da propriedade.
Tal raciocínio se extrai a partir da exegese do art. 621 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 4.543/2002) vigente à época dos fatos, in verbis:
Art. 621. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração
às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de origem estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à
venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar
crime de contrabando (Decreto-lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o e seu § 1o). (grifou-se)
Nesse sentido, aliás, existe súmula do CARF, de observância obrigatória pelos
Conselheiros – ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a qual assinala a
irrelevância da propriedade das mercadorias para a caracterização da infração ora discutida:
Súmula CARF no 90: Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a
infração, a propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifou-se)
No caso concreto, como exaustivamente tratado, a posse e o depósito dos maços
de cigarro restaram comprovados pelos documentos acostados ao auto de infração, não tendo o
recorrente apresentado qualquer prova em contrário, capaz de infirmar as constatações das
autoridades policiais e a sua própria declaração.
Em contra partida, em seu recurso, o interessado sustenta que foi absolvido
judicialmente do processo que gerou a obrigação, devendo ser a multa julgada nula por erro do
sujeito (erro material) nos termos do inciso IV do art. 386, do CPP e inciso I do art. 137, do
CTN, desobrigando o recorrente a recolher qualquer tributo relacionado ao fato que gerou em
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002259/2007-82

data de 03/08/2006, certidão de justiça federal comprovando não haver condenação penal contra
a pessoa do recorrente.
O recorrente, sustenta, ter sido absolvido em processo criminal, quando na
verdade ocorreu apenas a suspensão condicional do processo, o que, por si só, não ilide ou anula
a incidência de multa de natureza tributária, conforme se denota da decisão de fls. 65/67, não
tendo os mesmos efeitos de absolvição, o fato gerador encontra-se presente devidamente
comprovado com a apreensão da mercadoria.
Releva destacar o fato de na ação penal interposta contra a reclamante ter ocorrido
a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099, de 26/09/1995, não
ilide a aplicação da referida multa, pois somente nos casos de negativa de autoria ou inexistência
do fato declarada por sentença judicial é que produzem efeitos na seara administrativa. Oportuno
a transcrição do artigo supra citado:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja
sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais
requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
§ 1o Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este,
recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a
período de prova, sob as seguintes condições:
I – reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II – proibição de freqüentar determinados lugares;
III – proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV – comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e
justificar suas atividades.
§ 2o O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão,
desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
§ 3o A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser
processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 4o A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do
prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 5o Expirado o sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§ 6o Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
§ 7o Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em
seus ulteriores termos. (grifou-se)
À análise da documentação juntada pelo recorrente, deflui-se que houve ação
penal, processo no 2009.70.05.0037.003719-4/PR e processo no 2007.70.05.002520-7/PR, em
trâmite na 2a Vara Federal de Cascavel, em que foi recebida denúncia contra o recorrente, tendo
como objeto o Inquérito policial 2006.70.05.003083-1/PR, que apurou a prática de crime de
descaminho.
Nos autos do processo no 2007.70.05.002520-7/PR, foi concedido suspensão
processual com base no art. 89 da Lei no 9.099/95 citado acima, pelo prazo de 02 anos, mediante
as condições impostas no Termo de Audiência juntado às fls. 66/68, o qual consta o seguinte:
a) NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA, ainda que dentro do mesmo município, salvo
mediante comunicação ao Juízo competente para a fiscalização das condições;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002259/2007-82

b) Abster-se de se ausentar do território do município de sua residência por mais de 08
(oito) dias, salvo com autorização judicial;
c) Comparecer em Juízo até o dia 10 de cada mês, pessoalmente, para informar e
justificar suas atividades habituais;
d) Apresentar, no 12° e 24° mês de suspensão, certidões negativas atualizadas (Justiça
Federal e Estadual do local de residência), para comprovação de não estar respondendo
a outro processo crime;
e) Perda dos valores depositados a titulo de fiança nos autos de Pedido de Liberdade
Provisória n. 2006.70.05.003090-9/PR da 1a Vara Federal desta Subseção, no valor de
R$ 3.500,00 para cada acusado, a serem revertidos em favor de entidades beneficentes
cadastradas neste Juízo;
f) Prestação Pecuniária consistente no depósito de valores correspondentes a 05 (cinco)
salários mínimos (R$ 2.075,00), para cada denunciado, mediante a realização de
depósitos na conta-única da Subseção Judiciária de Cascavel, junto à Caixa Econômica
Federal, conta-judicial n° 3935.005.0014800-0, para posterior destinação às entidades
beneficentes cadastradas neste Juízo, apresentando os comprovantes de depósitos neste
Juízo. até o dia 10 do mês da apresentação.
Ficam os denunciados advertidos de que:
a) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, vierem a ser processados por
outro(s) crime(s);
b) Também será revogada a suspensão caso os acusados venham a ser processados, no
curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer das condições acima
estabelecidas;
c) Expirado o prazo fixado, sem revogação do beneficio, será declarada extinta a
punibilidade;
d) Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
Na referida ação, consta que o recorrente aceitou a proposta de suspensão
condicional do processo levada a cabo pelo Ministério Público Federal, nos termos do art. 89, da
Lei 9.099/95, a qual foi homologada pela Justiça Federal, tendo sido, inclusive, extinta a
punibilidade em 05/07/2010 (fl.65), face ao cumprimento dos requisitos legais para a concessão
do benefício.
Ora, fica notório que o recorrente era o real adquirente dos cigarros
descaminhados apreendidos, eis que aceitou proposta de suspensão condicional da pena proposta
pelo Ministério Público Federal; caso contrário, não haveria aceitado tal investida do Ministério
Público Federal, portanto, deve constar como sujeito passivo da relação tributária.
É de ressaltar, ainda, que impera no Direito Tributário e no Direito Aduaneiro o
princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual não é necessária a presença do elemento
volitivo para caracterizar a infração tributária ou aduaneira, conforme dispõe o Código Tributário
Nacional em seu art. 1362. Esse comando foi incorporado também no art. 94, § 1o, do Decreto-lei
n° 37/1966 (art. 602 do Decreto n° 4.543/2002), vigente à época dos fatos:
Art. 602 Constitui infração toda ação, ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-lo (Decreto-Lei n° 37 de 1966, art.94).

2 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.382 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.002259/2007-82

Parágrafo único: Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei n° 37, de 1996, art. 94, § 2o).
Trata-se, então, de responsabilidade objetiva, espécie em que, uma vez ocorrido o
resultado previsto na norma como infração, não é preciso considerar a vontade do agente,
qualquer que seja a sua intenção, fica caracterizado o ilícito.
Nesta linha de pensamento, verifica-se, no presente processo, a observância dos
princípios da estrita legalidade e tipicidade fechada, haja vista a previsão da infração em lei,
anterior à prática do fato ilícito, o qual se enquadra no tipo descrito pela norma legal, que aponta
o sujeito passivo e o quantum da penalidade pecuniária. Conclui-se, então, que se trata do
cometimento de ilícito, caracterizado pela aquisição de cigarros em situação fiscal irregular.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital